Tribunal: STF
Processo: ARE 1517304
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado  por A.P.S.I.S., em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:  



    “DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, DA LEI Nº 8.137/90. APELAÇÃO CRIMINAL EM MEDIDA CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES OU ASSECURATÓRIAS. BENS. SEQUESTRO. DECRETO-LEI 3.240/41. VIGÊNCIA E APLICABILIDADE. MANTIDA A INDISPONIBILIDADE DOS BENS. RECURSO DESPROVIDO. 1 – Recurso de apelação interposto contra a decisão que decretou a indisponibilidade de bens de pessoas físicas e jurídicas, com fundamento no Decreto nº 3.240/41. 2- O Decreto-lei nº 3.240/41 confere um tratamento específico e mais rígido aos indiciados em caso de delitos contra a Fazenda, com o objetivo de tutelar o patrimônio público e, por conseguinte, o interesse de toda a coletividade atingida por delitos perpetrados contra o erário. Assim, para a decretação da medida cautelar de sequestro com base no Decreto-lei nº 3.240/41, exige-se apenas que haja indícios veementes da responsabilidade do investigado pelo cometimento de delitos contra a Fazenda Pública, sendo irrelevante a discussão acerca da proveniência ilícita dos bens constritos, ao contrário do que se dá nas hipóteses previstas nos artigos 125 a 132 do Código de Processo Penal, já que o sequestro decretado com base no mencionado Decreto-Lei pode recair sobre a integralidade dos bens do investigado/acusado. 3 - O sequestro previsto no Código de Processo Penal é lei nova que estabeleceu disposições gerais a par das já existentes no diploma anterior e, por força do princípio da especialidade (art. 2º, § 2º, da LINDB), não teve o condão de revogar as disposições especiais previstas no Decreto-lei nº 3.240/41. 4- A decisão do juízo cível que rejeitou o pedido da União de redirecionamento da execução fiscal para as pessoas físicas e jurídicas sobre as quais recaiu o sequestro determinado na decisão ora apelada não vincula o juízo penal, tanto porque as infrações (tributária e criminal) não se confundem, quanto porque os sistemas têm suas próprias regras de aferição de responsabilidade. 5- Medidas assecuratórias ou cautelares, como se denota pelo próprio nome, são medidas previstas na legislação para garantia da efetividade do processo (tanto de seu correto e pleno desenvolvimento quanto do seu resultado útil, nos termos do ordenamento) ou da segurança pública com relação a fatos apurados em um processo ou, excepcionalmente, anteriormente ao próprio oferecimento de denúncia. No caso da medida cautelar de sequestro, insere-se ela no gênero de medidas cautelares reais, isto é, medidas voltadas a bens relacionados de alguma maneira a uma suposta infração à lei penal, a ser apurada em uma ação penal. 6- Presentes os requisitos autorizadores do sequestro (fumus boni juris e periculum in mora), pois há robustos indícios da sonegação fiscal narrada pela autoridade policial e as transações envolvendo bens de propriedade dos investigados revelam risco concreto de dilapidação patrimonial. 7- Apelo desprovido.”   



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXXIV, XLV, XLVI, XXII, LVII, LIV, e 93, IX, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).  



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. 



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)



    Ademais, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente